Tribunal: TJBA
Processo: 8072131-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072131-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU À AGRAVANTE INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DEVER DE AGIR COM BOA-FÉ, LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ARTS. 5º E 6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida na Ação de Busca e Apreensão que impôs a obrigação de informar, no prazo de cinco dias, o paradeiro do veículo objeto da lide, indicando o endereço da garagem para o cumprimento do mandado de busca e apreensão já deferido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A Agravante alega a inexigibilidade da obrigação e a ilegalidade da multa cominatória por ausência de previsão específica no Decreto-Lei nº 911/69, que rege a matéria, sustentando que a única alternativa legal seria a conversão da ação em executiva, e defende que o princípio da cooperação não se aplica, pois ninguém é obrigado a colaborar com a própria derrota.

II. Questão em discussão

Aplicabilidade dos princípios da boa-fé processual e cooperação na Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Possibilidade de o Juízo se valer do poder geral de coerção previsto no art. 139, IV do CPC, para compelir o devedor fiduciante a colaborar na localização do bem, visando a efetividade da decisão de busca e apreensão.

Compatibilidade ou prevalência da medida coercitiva prevista no CPC em face da faculdade de conversão da ação em execução, conforme o Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

A determinação judicial de que o devedor fiduciante informe o paradeiro do bem, sob pena de multa, encontra amparo nos deveres laterais de conduta processual, sobretudo nos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, consagrados nos artigos 5º e 6º do CPC. A conduta da parte que obstrui a efetivação de uma ordem judicial de busca e apreensão já validamente concedida, ocultando o bem, contraria o dever de lealdade processual e o compromisso constitucional com a duração razoável do processo útil e efetivo. O poder coercitivo do juiz, estabelecido no artigo 139, IV, do CPC, constitui medida indutiva legítima e aplicável por ser norma de natureza processual geral, apta a assegurar o cumprimento das decisões, mesmo que em ritos especiais como o estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69. A faculdade conferida ao credor pelo artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 (conversão em execução) não limita ou afasta o poder do juiz de promover a efetividade de sua própria ordem de apreensão. A multa cominatória fixada em R$500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se proporcional e razoável em relação ao valor da causa e ao objetivo de coação para cumprimento da ordem, em coerência com os parâmetros usualmente adotados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o dever de cooperação e boa-fé processual (Arts. 5º e 6º do CPC) autoriza o juiz a determinar que a parte devedora indique a localização do bem, sob pena de multa cominatória (Art. 139, IV, do CPC), medida que não é obstada pela faculdade de conversão em ação executiva prevista no Decreto-Lei nº 911/69."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.105/2015 (CPC), Art. 5º, Art. 6º, Art. 77, inc. IV, Art. 139, inc. IV. Decreto-Lei nº 911/69, Art. 4º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8001161-03.2024.8.05.0114, originário da Comarca de Itacaré (BA), agravante
MARIA DAS DORES SANTOS SILVA
e agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

II